Tribunal: TJES
Processo: 5004061-46.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004061-46.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIDAS S.A. e outros
RECORRIDO: EDMILSON KIRMSE e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DE
CARRO
BLINDADO.
SEGURO DE VEÍCULO
. INDENIZAÇÃO DA BLINDAGEM LIMITADA A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
PRETENSÃO ARTICULADA PELOS AUTORES OBJETIVANDO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE A APÓLICE E O VALOR INVESTIDO NA BLINDAGEM.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VALOR AGREGADO DECORRENTE DA BLINDAGEM. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004061-46.2021.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

REC
ORRI
D
OS
:
EDMILSON KIRMSE, ATELIER DA CONSTRUCAO EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DE
CARRO
BLINDADO.
SEGURO DE VEÍCULO
. INDENIZAÇÃO DA BLINDAGEM LIMITADA A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
PRETENSÃO ARTICULADA PELOS AUTORES OBJETIVANDO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE A APÓLICE E O VALOR INVESTIDO NA BLINDAGEM.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VALOR AGREGADO DECORRENTE DA BLINDAGEM. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 5766935.

Contrarrazões no Id. 5766939.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5766935), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5766931
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$50.000,00 de indenização por dano material, corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
''
.

Trata-se de
ação de
indenização de danos materiais, na qual os Autores alegam ter sofrido danos materiais em razão de acidente de trânsito envolvendo o automóvel da Ré ''
Movida
''
e o veículo de propriedade da Autora ''Atelier''. Na inicial, formulou-se pedido condenatório para que a Recorrente/Ré pagasse indenização relativa aos danos materiais consistentes na diferença entre o valor da blindagem do automóvel e a quantia recebida da seguradora, a título de indenização securitária do suposto melhoramento, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
os Autores receberam indenização de apenas acrescido de, apenas, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da blindagem, tendo em vista o limite previsto na apólice, conforme documentos anexados nos ids. 7737495 e 7737703. Argumentou, também, que os fatos modificativos aduzidos na contestação não são suficientes para afastar o dever de indenizar, pois os Autores, no momento de aquisição do veículo sinistrado,
fizeram-no
em relação a todos os acessórios integrados à coisa, mormente a blindagem, pagando o preço ajustado por isso. Por fim, ressalta que o valor de compra do veículo, tampouco a valorização do seu preço de mercado no decorrer do tempo, são fatores externos que não tem o condão de afastar a responsabilidade civil da ré, que deve ressarcir os autores pelo valor efetivo do acessório, que foi objeto de indenização parcial pela seguradora.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que o veículo
de propriedade da Autora Atelier foi adquirido usado, já com blindagem, por preço abaixo da tabela FIPE e sem acréscimo de valor. Aduz, ainda, que os Recorridos falharam em comprovar efetivo prejuízo, em descumprimento ao previsto no art. 373, I, do CPC.

Pois bem.

É
lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao
A
utor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao
R
éu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
a
utor (CPC, art. 373, I e II).

N
essa linha
, embora
os autores

tenha
m
demonstrado, de forma incontestável, que
o veículo conduzido pelo Sr. Edmilson possuía blindagem à época do sinistro (Id. 5766895
),
não é possível concluir, com base na narrativa dos Recorridos e nas provas anexadas aos autos, que o valor da blindagem correspond
i
a a um montante agregado de R$ 70.000 (setenta mil reais).

A
o analisar a proposta elaborada pela empresa Master Blindagens (Id. 5766898),
verifico que o documento foi
emitido

somente em janeiro/2021,
anos após a efetiva instalação da
proteção
no veículo
Discovery
,
haja vista os documentos de Id
s. 5766895, 5766897
e 5766904, pág. 04.
Isso significa que, para a composição do preço final da blindagem, considerou-se a avaliação de uma instalação nova, sem levar em conta fatores importantes como variação de preço de mercado, estado de conservação
e nível de blindagem.

E mais, em se tratando de uma oferta isolada, utilizou-se como único parâmetro os materiais e procedimentos indicados pela empresa
Master Blindagens,
fator que, certamente, pode influenciar no valor do bem. Inclusive, há opcionais, como teto solar,
no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual não há comprovação de ter sido alterado no veículo
danificado
.

N
ota-se, ainda, que o
Discovery
foi adquirido
pela Recorrida Atelier por um preço muito abaixo do real valor de mercado, considerando o preço da tabela FIPE no momento da compra (Id. 5766935, págs. 04 e 05). Se considerarmos que o acréscimo em razão da proteção agregou um valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pode-se dizer que a empresa Atelier pagou,
em novembro/2020,
apenas
R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) num automóvel orçado em R$ 222.997,00 (duzentos e vinte dois mil novecentos e noventa e sete reais) (Id. 5766935, pág. 05), o que soa, no mínimo, irrazoável.

C
om efeito,
não se ignora que a blindagem agrega valor ao bem, refletindo no preço de mercado. No entanto, o ônus de provar o suposto acréscimo era dos Autores, ora Recorridos, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiram.

Desse modo,
não há como acolher a pretensão autoral que objetiva a condenação da Recorrente Movida ao pagamento de indenização complementar decorrente de blindagem de veículo sinistrado,
porquanto inexiste nos autos prova do fato constitutivo do direito alegado, no sentido de que a diferença devida é da ordem daquela que foi apontada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
a fim de reformar a r. sentença guerreada, JULGANDO IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)